Tribunal: TJSP
Processo: 1501134-08.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501134-08.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
ANDERSON FERNANDO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reduzir as penas impostas ao
réu para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 906
(novecentos e seis) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
2
VOTO No 15.543 (Digital)
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Dracena
Apelante: ANDERSON FERNANDO PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ANDERSON
FERNANDO
PEREIRA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 11 (onze) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
1.165 (mil cento e sessenta e cinco) dias-multa, por infração ao
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06
(fls. 234/239).
Inconformado,
apela
(fls.
253/255),
postulando
absolvição
ante
a
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, requer a redução das reprimendas cominadas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 258/262), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
3
parecer (fls. 284/291).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 09 de
maio de 2019, por volta das 22h00, na Rua Osvaldo Paulino dos
Santos, 763, Jd. Brasilândia, na Cidade e Comarca de Dracena,
ANDERSON
FERNANDO
PEREIRA,
vulgo
“Cachorrão”,
guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 14,96g de
“crack”, divididos em 17 invólucros plásticos, e uma pedra bruta
acondicionada no interior de uma embalagem de “kinder- ovo”, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
4
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que em data e horário
incerto, no terminal rodoviário, na cidade e comarca de Dracena,
ANDERSON FERNANDO PEREIRA vendeu e forneceu ao
inimputável Eronildo Firmino dos Santos, 06 invólucros plásticos
contendo “crack”, totalizando 0,54g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, na data dos fatos,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando ao
passarem pela Rua Duque de Caxias, próximo à estação ferroviária,
avistaram indivíduos em atitude suspeita.
Efetuaram abordagem e identificaram os
indivíduos como sendo os inimputáveis Eronildo e Davi, juntamente
com o adulto Willian. Em revista pessoal, localizaram 06 pedras de
“crack” no interior da cueca de Eronildo, bem como a quantia de
R$ 10,00 em seu bolso. Questionado sobre a origem do entorpecente,
Eronildo assegurou ter comprado de “Cachorrão”, com a finalidade
de venda a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
5
Visando dar continuidade às diligências, os
milicianos se deslocaram até a residência de ANDERSON, localizada
na Rua Osvaldo Paulino dos Santos, no 763, Jd. Brasilândia, e uma
vez no local, autorizado o ingresso no interior do imóvel,
localizaram no guarda-roupa do quarto do casal, 01 pedra bruta de
“crack”, acondicionada em uma embalagem de “kinder-ovo” e uma
sacolinha plástica contendo mais 17 pedras menores da mesma
droga, com massa liquida total 14,96g.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 18/19) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls.
153/161).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado negou
qualquer envolvimento com a prática delitiva. Disse que os policiais
militares ingressaram em sua residência e revistaram o local. Algum
tempo depois, um dos agentes púbicos saiu do imóvel dizendo que
encontrara drogas no guarda-roupa. Acredita que o flagrante foi
forjado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
6
Contudo, sua versão restou isolada nos
autos.
Os policiais militares João Carlos Sartori e
Raul Oliveira narraram que durante patrulhamento avistaram os
menores Davi e Eronildo em atitude suspeita, razão pela qual
decidiram pela abordagem. Feita revista pessoal, localizaram 06
porções de “crack” dentro da cueca de Eronildo, tendo ele afirmado
que comprara os entorpecentes de sujeito conhecido como
“Cachorrão”. Como o réu era conhecido por tal alcunha, dirigiram-
se à residência dele e lá apreenderam mais porções de “crack”, além
de R$ 100 em notas trocadas. Asseveraram que havia informações
de que ANDERSON repassava kits de “crack” para que
adolescentes vendessem cada porção a R$ 10,00. Por fim, o depoente
João pontuou que mostraram uma foto do acusado ao adolescente
Eronildo e este o reconheceu como sendo a pessoa de quem
comprara drogas.
Ana Carolina Di Santi Farhat, amásia do
recorrente, disse que estava dentro de casa quando os policiais lá
ingressaram. Acompanhou as buscas e viu os agentes públicos
encontrarem drogas dentro de uma embalagem de “kinder ovo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
7
Na fase administrativa, o menor Eronildo
confirmou ter pegado as porções de “crack” com “Cachorrão” para
revendê-las. Foi-lhe exibida uma fotografia do acusado ANDERSON
e o adolescente o reconheceu. Em Juízo, inexplicavelmente alterou
sua versão, dizendo não ter sido o réu quem lhe forneceu as pedras
de “crack”.
Destarte, a condenação do acusado era
mesmo de rigor e deve prevalecer, haja vista que foi surpreendido
guardando e mantendo em depósito 17 porções de “crack”, as quais
seriam destinadas ao comércio espúrio. Tal circunstância restou
evidenciada não só pelos coesos depoimentos dos policiais militares,
mas também pelo relato do adolescente Eronildo, no sentido de que
teria adquirido os tóxicos do acusado. Não bastasse, a própria
companheira de ANDERSON confirmou a apreensão das porções de
“crack” na residência do casal.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
8
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, a pena-base foi exasperada em
1/6 (um sexto), tendo em vista a natureza altamente perniciosa da
substância apreendida (“crack”), nos termos do artigo 42 da Lei
11.343/06.
Na
segunda
fase,
em
razão
da
multirreincidência do acusado, entendo proporcional a elevação da
pena provisória em 1/3 (um terço), somando 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, mantém-se
a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, haja
vista que o réu entregou parte da droga para ser revendida pelos
adolescentes Eronildo e Davi, o que foi confirmado pelo próprio
menor na fase policial e também pelos milicianos em Juízo. Assim,
as sanções atingem o patamar final de 09 (nove) anos e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
9
multa, no piso e não 11 anos e 08 meses de reclusão e pagamento
de 1.165 dias-multa, como constou na r. sentença.
Ao depois, inviável o reconhecimento do
tráfico privilegiado, por expresso impeditivo legal, eis que se trata de
acusado reincidente.
Finalmente,
correta
a
estipulação
da
modalidade prisional fechada, por três razões principais: a uma,
porque foi determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal, a duas, em razão da recidiva, e a três, porque
guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto e, ainda,
com as seríssimas consequências deste delito, o qual atenta contra a
saúde pública e dissemina o vício, contribuindo com a degradação
da pessoa, da família e do convício social.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reduzir as penas impostas ao
réu para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, no piso, mantendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501134-08.2019.8.26.0168 -Voto no 15543
10
se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator